Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707744-81.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUZA PATRICIO DE JESUS DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA No 421/STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE. 1. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública, conforme Súmula no 421 do STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a sentença da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento (com pedido de liminar) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou procedente o pedido para condenar o réu a fornecer à autora o tratamento com o remédio Cetuximabe. 2. Como a autora foi patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal, não houve condenação em custas e honorários (STJ, Súmula no 421 – ID no 26893339). 3. Nas razões de ID no 26893342, a apelante alega, em suma, que tem direito aos honorários advocatícios, pois possui autonomia funcional, orçamentária e administrativa conferida pelas Emendas Constitucionais no 74/2013 e 80/2014. Acrescenta que os recursos e as dotações orçamentárias da instituição não se confundem com os do Estado. 4. Tece considerações sobre as Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçam a inexistência de confusão entre as partes (CC, art. 381) e, por conseguinte, atestam o direito ao recebimento das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação. Cita precedentes. 5. Pede a reforma parcial da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. 6. Preparo isento. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 26893349). 8. O Ministério Público, em cota elaborada pela Dra. Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 27006791). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013). 14. O recurso discute somente a possibilidade de o Distrito Federal pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do qual é integrante. 15. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 16. Não se desconhece o julgamento proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Ação Rescisória no 1937/DF no STF, que reconheceu a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública contra o mesmo ente público do qual faça parte, em consequência de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conferida pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 75/2013 e 80/2014, bem como pela alteração do art. 4o da LC no 80/94. 17. Essa decisão, contudo, não possuiu força vinculativa, tanto que o STJ continua a aplicar a Súmula no 421, como se verifica nos seguintes julgados: AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020 e REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019. 18. Uma das dúvidas a ser resolvida, oportunamente, circunscreve-se à reciprocidade: e se a Defensoria Pública for condenada a pagar honorários ao Distrito Federal quando sucumbir nas ações e recursos propostos contra o ente público e neles figurar como parte e não houver o deferimento da gratuidade de justiça? 19. Também deverá ser decidido se haverá compensação orçamentária para o exercício seguinte ou contingenciamento no próprio exercício, se os honorários serão considerados receita própria da Defensoria Pública e se serão pagos por precatórios. Essas questões são obiter dicta e não estão em análise neste recurso, ante a falta de recurso nesse ponto. Mas, a Defensoria Pública deverá esclarecê-las futuramente. 20. Apesar do Pleno do STF ter sinalizado a mudança de posicionamento em relação ao tema, filio-me ao entendimento proferido pelo STJ com força vinculante, até que a Corte Constitucional manifeste-se em definitivo ou reiteradamente sobre a matéria. Precedentes desta Turma: Ac. 1348262, 07111720820198070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Dje: 3/7/2021; Ac. 1338640,07031242620208070018, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 18/5/2021. 21. Confirmo a sentença. 22. Informações complementares: a ação foi proposta em 26/11/2020, com valor da causa de R$ 136.968,00. Sentença prolatada em 19/4/2021. Não foram fixados honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). A matéria foi objeto de impugnação. Dispositivo 23. Conheço e nego provimento ao recurso (CPC, art. 932, IV, “a” e “b” c/c STJ, Súmula 421). Confirmo a sentença. 24. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO